Tribunal: STF
Processo: ARE 1278481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO DO MAGISTRADO POR TER SE UTILIZADO DE FUNDAMENTO DO QUAL NÃO DEU ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10 e 489 DO CPC. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO TÁCITA DAS LEIS ESTADUAIS DE N° 3.437/1975 E 5.813/1996 QUE PREVIAM O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. CRIAÇÃO DA CARREIRA A QUE PERTENCE O SERVIDOR QUANDO O BENEFÍCIO PLEITEADO NÃO MAIS SUBSISTIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL TAXATIVAMENTE ESTABELECIDOS NO CPC.
    01 - Tratando-se o presente caso, de prestações periódicas (gratificação devida pela Administração Pública), decorrentes de relações de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de ajuizamento da Demanda.
    02 - Não há que se falar em qualquer violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a tese de que a natureza da gratificação policial e do adicional de periculosidade por ele percebido são idênticas, foi somente um dos argumentos utilizados pelo Magistrado sentenciante na construção do raciocínio para negar o pedido inicial. Ademais, a alegada falta de intimação das partes para se manifestar acerca dessa temática restou suprida neste grau de jurisdição, tanto que em seu arrazoado defendeu a distinção entre os benefícios.
    03 - Conforme disposto no art. 2°, §1°, do Decreto -Lei n.° 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), "a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."
    04 - A Lei Estadual n° 6.276/2001, que estruturou a carreira dos servidores da Polícia Civil do Estado de Alagoas, ao instituir o regime de subsídio, rompeu com as disposições adotadas pelas Leis Estaduais de n° 3.437/1975 e de 5.813/1996, uma vez que estabeleceu um novo regime jurídico para o pagamento dos servidores do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado de Alagoas, incociliável com a percepção da gratificação de ação policial.
    05 - O caso em questão é de revogação tácita tanto da Lei que criou a aludida gratificação quanto da que ampliou o rol de beneficiários, uma vez que a regulamentação estabelecida pela Lei Estadual n° 6.276/2001 é incompatível com as regras anteriormente vigentes, embora não tenha havido expressa revogação do texto normativo precedente.
    06 - A carreira de Agente Penitenciário do Estado de Alagoas foi criada pela Lei Estadual n° 6.682/2006, quando não mais subsistia no ordenamento jurídico a gratificação de atividade policial, e que, inclusive, fixou o subsídio como sistema remuneratório desse cargo.
    07 - Insubsistente o pedido de dispensa do pagamento dos honorários advocatícios uma vez que o Código de Processo Civil estabelece, taxativamente, parâmetros para a fixação da verba sucumbencial, onde não há previsão de "dispensa" do seu pagamento pela parte vencida.
    RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, LIV e LV; 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; 39, §§ 3º e 4º; 150, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente